Tribunal: TJBA
Processo: 8050080-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050080-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, BRUNO SANCHES DE ARAGAO CAVALCANTI, FILIPE ROCHA DE MOURA

APELADO: ASSOCIACAO DE APICULTURA DO VALE DO CAPAO e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE ROCHA DE MOURA, BRUNO SANCHES DE ARAGAO CAVALCANTI, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ASB-E

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM ANIMAIS NA PISTA. DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e por ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA DO VALE DO CAPÃO – FLOR NATIVA E PEDRO CONSTAM contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrente de acidente automobilístico causado pela presença de animais na rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento; e (ii) saber se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado para quantia não inferior a R$ 25.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.122, estabeleceu que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

5. A concessionária, ao assumir a gestão da rodovia mediante contrato de concessão, investe-se na posição do Estado para fins de responsabilidade civil, sujeitando-se ao regime da responsabilidade objetiva pelos danos causados aos usuários do serviço público.

6. Não procedem as alegações de excludentes de responsabilidade baseadas na competência da Polícia Rodoviária Federal para apreensão de animais ou em suposta culpa exclusiva da vítima, pois a responsabilidade da concessionária decorre diretamente da relação de consumo estabelecida com os usuários da rodovia.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a ausência de lesões físicas efetivas, inexistência de sequelas permanentes e reparação do dano material através de seguro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 269, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.122 (Recursos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050080-47.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros (2) e como apelada ASSOCIACAO DE APICULTURA DO VALE DO CAPAO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Estado da Bahia em
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da relatora.